Tribunal: STF
Processo: HC 218599
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ians Brum Kurek contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 760.400/SC (págs. 67-73 do documento eletrônico 8).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] Paciente foi condenado, nos autos n. 0001667-47.2018.8.24.0066, à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso II do Código Penal e art. 244- B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes. 



    Após apresentar apelação, o E. Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória, sem modificar a reprimenda. 



    Mesmo após impetrar Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma entendeu por não reconhecê-lo. 



    Ocorre, Excelência, que foi reconhecido o concurso formal impróprio nos delitos erroneamente, vez que os tribunais superiores já entendem tratar-se de crime único.” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 



    Alega, ainda, que



    “[o] constrangimento ilegal ocorreu quando o Excelentíssimo Ministro Relator no Habeas Corpus de n. 760400, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu o referido HC, mantendo, assim, a sentença condenatória que considerou o concurso formal impróprio nos delitos ao qual o Paciente foi condenado. 



    Conforme entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal, o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais, havendo um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes, além de que a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, uma vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo, e não o de duplo latrocínio […].” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



     “a) a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando que seja afastada a ocorrência do concurso formal impróprio e, consequentemente, seja modificada a pena do Paciente; 



    b) no mérito, para confirmar a liminar pleiteada, determinando o afastamento da ocorrência do concurso formal impróprio dos delitos ao qual o Paciente foi condenado e, consequentemente, que o Juízo da Execução refaça o cálculo da pena total.“ (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, não conheceu do HC 760.400/SC (págs. 67-73 do documento eletrônico 8).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC 71.267/ES, Rel. Min. Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.” (RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.” (HC 107.201/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Feitos esses registros, transcrevo trecho da decisão combatida, no que interessa para o deslinde do presente writ: 



    “Neste mandamus, o impetrante relata que o ora paciente foi condenado, na Ação Penal n. 0001667-47.2018.8.24.0066/SC, à pena de 54 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo, pela prática dos delitos de latrocínio e corrupção de menores, ambos por duas vezes (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Argumenta que, entre os delitos de latrocínio, não ficou configurado o concurso formal impróprio, não havendo que falar em desígnios autônomos. 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a matéria foi tratada no Tribunal de origem: 



    ‘[...]’



    A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com única subtração patrimonial e mais de um resultado morte, com autonomia de desígnios, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes. 



    […]



    Outrossim, não é possível, na via estreita, de cognição sumária, do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, a reforma do juízo de fato firmado na origem no sentido da presença de desígnios autônomos (de atentar contra a vida de cada ofendido). 



    […]



    Com efeito, no caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, porquanto pertencente ao casal, o acusado, com desígnios autônomos, praticou atos de violência dirigidos de modo particular a cada uma das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva roubar, provocando intencionalmente cada uma das mortes. Entendimento no sentido contrário demandaria inviável reexame fático-probatório. 



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o habeas corpus.” (págs. 69-73 do documento eletrônico 8). 



    Conforme se verifica, o decisum refutado destoa da orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF) para afastar a ocorrência de concurso formal impróprio e determino ao Juízo da execução que proceda aos devidos redimensionamentos. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator